Tribunal: CARF
Processo: 19311.720468/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720468/2013-61
ACÓRDÃO
2402-013.050 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLTEC INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO PELO SIMPLES.
O contribuinte não pode, para um mesmo período, estar enquadrado no
Lucro presumido e no Simples Nacional
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.050 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720468/2013-61
2
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19311.720468/2013-61 , em face do acórdão no 08-29.415, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 24 de abril de 2014, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo dos Autos de Infração de contribuição previdenciária e
terceiros, período 01/2009 a 12/2011, conforme abaixo:
a) 51.023.485-2, parte patronal e parcela decorrente do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, no valor de R$ 1.952.336,12; b)
51.023.486-0, contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) –
FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI-, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, no valor R$ 511.645,26; Quanto ao procedimento de
fiscalização, a autoridade fiscal informa no Relatório Fiscal da Infração, fls. 28/34,
que:
- em consulta nos sistemas da RFB – Receita Federal do Brasil, verificou-se que o
contribuinte não é optante pelo Simples Nacional, apesar de declarar essa opção
em GFIP – Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social; ­ o
contribuinte descontou e recolheu contribuição a cargo dos segurados
empregados e contribuintes individuais para o período fiscalizado. Não obstante,
face à declaração indevida de optante pelo Simples Nacional, deixou de recolher
as contribuições a cargo da empresa; ­ os valores de remuneração dos
contribuintes individuais e empregados foram identificados nas folhas de
pagamento e nas GFIPs; ­ os fatos geradores foram separados em levantamentos,
conforme sua natureza e o respectivo período; ­ no período 08/2009 a 09/2009
foram declaradas em GFIP apenas as rescisões de contrato de trabalho, vez que as
GFIPs originárias foram retificadas pelo contribuinte; ­ os demais relatórios que
compõem o lançamento estão anexos ao Relatório Fiscal.
Inconformado com o Lançamento, da qual foi cientificado em 24/04/2013, o
contribuinte apresentou impugnação em 23/05/2013, na qual alega as razões a
seguir descritas:
- o contribuinte optou pelo Simples nos termos da Lei Complementar 123/2006 e
não foi cientificado da sua exclusão; - a cobrança retroativa dos tributos,
resultado da exclusão da empresa do Simples Nacional, fere os princípios da
irretroatividade, da anterioridade e da não surpresa tributária. Os efeitos
tributários devem ocorrer apenas a partir do ato de exclusão; ­ ainda sobre a
irretroatividade, dispõe o CTN que a interpretação da legislação deve ocorrer da
forma mais favorável ao contribuinte.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.050 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720468/2013-61
3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO PELO SIMPLES.
O contribuinte não pode, para um mesmo período, estar enquadrado no Lucro
presumido e no Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a ausência de
fundamentação legal; 2) ausência de infração; 3) ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança
retroativa de contribuições previdenciárias
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

Alega a impugnante que o contribuinte optou pelo Simples nos termos da Lei
Complementar 123/2006 e não foi cientificado da sua exclusão. Diante disso,
permaneceu recolhendo a contribuição previdenciária e de terceiros nos termos
da legislação que regula essa forma de pagamento.
Em pesquisa nos sistemas da RFB – Receita Federal do Brasil, vê-se que o
contribuinte optou pelo Simples Federal em 26/08/2004 e foi excluído em
01/07/2007, data da criação do Simples Nacional. Resta saber se a exclusão do
contribuinte ocorreu na forma prevista em lei.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, assim dispôs sobre a
opção pelo Simples Nacional:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.050 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720468/2013-61
4
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (...)
§4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que
estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
§5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no §4o deste
artigo.
Por sua vez, a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, assim regulamentou
a opção pelo Simples Nacional:
(...)
Art. 18. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1° de julho de 2007,
as ME e EPP regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por
alguma das vedações previstas nesta Resolução. (Redação dada pela Resolução
CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007)
§ 1o Para fins da opção tácita de que trata o caput, consideram-se regularmente
optantes as ME e as EPP inscritas no CNPJ como optantes pelo regime tributário
de que trata a Lei no 9.317, de 1996, que até 30 de junho de 2007 não tenham
sido excluídas dessa sistemática de tributação ou, se excluídas, que até essa data
não tenham obtido decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial com
relação a recurso interposto.
§ 2o No mês de junho de 2007, a RFB disponibilizará, por meio da internet, relação
de contribuintes optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de
1996, que não tiveram pendências detectadas relativamente à possibilidade de
opção pelo Simples Nacional.
§ 3o A verificação de que trata o § 2o implica o deferimento da opção tácita para o
Simples Nacional, desde que as ME e EPP não incorram em nenhuma das
vedações previstas nesta Resolução até 30 de junho de 2007.
§ 4o Em julho de 2007, será disponibilizado, por meio da internet, o resultado da
opção tácita de que trata este artigo.
Com efeito, a interessada não migrou automaticamente nos termos do artigo 18
da Resolução CGSN no 4, de 2007, nem efetuou a opção a que se refere o seu
artigo 7o, apenas efetuou os pagamentos pelo Simples Nacional no período
fiscalizado.
Em análise do histórico das declarações de imposto de renda do contribuinte,
vê-se que para o ano calendário 2007, Exercício 2008, foram apresentadas duas
declarações, conforme abaixo:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.050 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720468/2013-61
5
(...)
Portanto, não houve exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional, o
que ocorreu foi a sua não migração automática para esse sistema simplificado de
pagamento de tributos. Para o período 01/07/2007 a 31/12/2007, o próprio
contribuinte declarou-se optante pelo Lucro Presumido e para os exercícios
seguintes sequer declarou DIRPJ.
Ora, o próprio contribuinte se declara optante pelo Lucro Presumido, o que exclui
a opção pelo Simples Nacional. Não há como pertencer aos dois regimes
tributários diferentes ao mesmo tempo.
Diante disso, correta a fiscalização ao exigir a contribuição previdenciária e de
terceiros na condição de empresa não optante pelo Simples Nacional, uma vez
que a atividade de lançamento é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional do agente – art. 142, Parágrafo Único, CTN.
Acrescente-se que a partir da ciência do procedimento de fiscalização não poderia
mais o contribuinte modificar seu regime tributário, vez que perdida a
espontaneidade, nos termos do art. 138, Parágrafo Único, CTN.
Aduz a impugnante que a cobrança retroativa dos tributos, resultantes da
exclusão do Simples Nacional, fere os princípios da irretroatividade, da
anterioridade e da não surpresa tributária, pois os efeitos tributários deveriam
ocorrer apenas a partir do ato de exclusão.
Os princípios jurídicos invocados pela impugnante não têm aplicabilidade para o
caso concreto. Observe-se que não há cobrança retroativa, vez que os fatos
geradores do lançamento abrangem o período 01/2009 a 12/2011, enquanto o
contribuinte deixou de ser optante pelo Simples desde 07/2007.

Conclusão
Ante o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 267
DF CARF MF
Original